Tribunal: TCU
Processo: 002.823/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria de servidora do Tribunal Regional Federal da 1a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, e 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato aposentadoria da sra. Sílvia Teresa Serra Valente e determinar seu registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que dê ciência desta deliberação à sra. Sílvia Teresa Serra Valente e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes.